Tribunal: TJSP
Processo: 1020005-27.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Concurso Público - Professor Estadual - Prova Prática de Videoaula - Pretensão de afastamento da prova prática à qual foi atribuída nota zero - Alegação de ofensa à razoabilidade, legalidade, impessoalidade e de acesso aos cargos públicos – MÉRITO – Desprovimento - Previsão editalícia de realização da prova prática - Candidata que não observou as regras

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Concurso Público - Professor Estadual - Prova Prática de Videoaula - Pretensão de afastamento da prova prática à qual foi atribuída nota zero - Alegação de ofensa à razoabilidade, legalidade, impessoalidade e de acesso aos cargos públicos – MÉRITO – Desprovimento - Previsão editalícia de realização da prova prática - Candidata que não observou as regras previstas no edital - Inexistência de ilegalidade – Precedentes - Denegação mantida - Recurso desprovido.